Tribunal: TJDFT
Processo: 0745163-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745163-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52629784) interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum movida por VINICIUS OSÓRIO LUCAS DA CONCEIÇÃO em desfavor do recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que o banco requerido restitua a quantia debitada em sua conta corrente no valor de R$ 4.663,77 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). Eis o teor do decisório combatido (ID 174820601 do processo referência): 1. Primeiramente, altere-se a classe judicial do feito para o procedimento comum. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para determinar ao BANCO DE BRASÍLIA S.A que, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação, promova o depósito na conta corrente n. 125.001.806-1, Agência 125, do BRB, a quantia descontada da conta do autor VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEIÇÃO de R$ 4.663,77 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), ocorrido após o início da vigência da lei Distrital 7.239/2023, conforme previsto no art. 2o da referida lei, sob pena de bloqueio desses valores na conta da ré, via sistema SISBAJUD. 3. Por ser medida de economia e celeridade processual, CONFIRO FORÇA DE MANDADO a esta decisão. 4. Transcorrido o prazo sem comprovação do depósito, expeça-se ordem de bloqueio. 5. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, eis que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, emende-se a inicial para apresentar cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 6. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com a revogação da tutela de urgência, nos termos do artigo 290, do CPC. Em suas razões, o recorrente, preliminarmente, qualifica o julgado como extra petita, porquanto "a decisão (...) suspende os decontos [sic] com lastro na Lei 7.239/2023, sem nenhum pedido (...) neste sentido, tampouco levando em consideração que se trata de desconto realizado na qualidade de avalista". No mérito, afirma não haver abusividade na cobrança, porquanto o demandante é avalista e agiu em conformidade ao contrato pactuado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar seu posicionamento. Requer a imediata suspensão da decisão recorrida e sua reforma para afastar a determinação de devolver os valores constritos. É o relato do essencial. Inicialmente, consigne-se que a questão preliminar de nulidade do édito recorrido não deve ser acolhida. Isso porque o princípio da adstrição se direciona à correlação que necessariamente deve ser identificada entre o pedido e o provimento judicial, não restringindo o julgador às avaliações jurídicas ou aos dispositivos normativos mencionados, cabendo-lhe apreciar os fatos jurídicos narrados e promover o adequado enquadramento. Rejeito, portanto, a defesa indireta aventada pelo recorrente. Quanto à medida de urgência, registre-se que estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Firmado o contrato, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste celebrado com a instituição financeira, reconhecendo, portanto, a incidência do princípio pacta sunt servanda sobre a avença. Depreende-se, portanto, que os descontos, em razão dos empréstimos pactuados, foram devidamente autorizados pelo avalista, ora recorrente, de forma livre e espontânea, não podendo uma das partes, unilateralmente, implementar mudança nas cláusulas regularmente avençadas. Ocorre que a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, foi publicada no Diário Oficial do DF em 27.4.2023 e entrou em vigor nesta data e rege, também, os contratos em execução. Entende-se, portanto, que ao contrato de ID 52629798, formalizado em 27.4.2023, incidem as normas da mencionada lei, notadamente o regramento do art. 2o, caput e §§ 1o e 2o, que assim preveem: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, de um juízo perfunctório, próprio desta etapa, o decisório deve ser mantido, porquanto permite o desconto ajustado no contrato, todavia limitado ao percentual previsto na Lei Distrital 7.239/52023, rememorando que o avalista se equipara ao devedor final (art. 899 do Código Civil), a ele aplicando-se as mesmas prerrogativas aplicáveis ao obrigado principal. Reveja-se o entendimento exarado por esta colenda Casa de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS QUE SUPERAM TODO O RENDIMENTO DA PARTE. LIMITAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA APELANTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3o, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o banco requerido a promover a adequação dos descontos, efetuados em folha de pagamento, que superem o percentual de 30%. 1.1. Nas razões do recurso, a autora requer a reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de em conta corrente, ao patamar de 30% dos seus rendimentos brutos, descontadas as rubricas obrigatórias. Narra que houve ofensa a Lei Complementar n. 840/11, porquanto a norma fala em consignação à remuneração e não somente em empréstimo consignado. Afirma que o tema n. 1.085 do STJ não se aplica ao caso. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, recentemente foi promulgada a Lei Distrital no 7.239 de 19 de abril de 2023, aplicável expressamente "aos contratos em execução", que estabelece que, "quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto" nas referidas leis, qual seja, o percentual de 30%. 3. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há de se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) (...) 7. Recurso provido. (Acórdão 1756178, 07117051320228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. UTILIZAÇÃO DE TODA A MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085 STJ. RETROATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a discussão de ilegitimidade passiva nesta instância, pois não foi objeto de apreciação na origem. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei distrital no 7.239/2023 não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável de 40% do rendimento mensal do consumidor. 4. Com a utilização de toda a margem consignável, estão obstados os descontos em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei distrital no 7.239/2023. 5. Na concessão de tutela de urgência, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade de que gozam as leis. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de conferir maior ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias relacionadas à defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas de proteção do consumidor. Precedentes. 7. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não é a hipótese dos autos, pois a limitação questionada foi instituída por lei. 8. Não há se falar em retroatividade da lei, porquanto a previsão de que "Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução" abrange tão somente as prestações não vencidas. Com a vigência imediata da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite se aplica desde a data da publicação da Lei distrital no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1740444, 07162838520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem necessidade de incursão no requisito da urgência, ante o desatendimento, na espécie, dos requisitos elencados nos arts. 300 e 301 do CPC, inadmissível o acolhimento do anseio cautelar ora discutido. A pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador